Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800044-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO ROBERTO LAMEGO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 6º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, 5ª PROMOTORIA CRIMINAL DE JUSTIÇA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível oposição de embargos declaratórios em habeas corpus. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Seção de Direito Penal, no período de 25 de abril de 2023 a 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, 03 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

THIAGO ROBERTO LAMEGO PEREIRA
, por intermédio de seu procurador habilitado, opôs Embargos de Declaração contra o Acordão ID Num. 13569842, prolatado pela Seção de Direito Penal do dia 10 de abril de 2023 que, à unanimidade de votos, não conheceu o
habeas corpus
nº 0800044-19.2023.8.14.0000.

O Embargante suscita que o acórdão apresenta contradição pois foi omissa sobre as lacunas processuais, bem como “o enfretamento da perda do documento CRV”.

Sustenta ainda que a exigência do acordão pela integralidade do processo, é medida desarrazoada, pois os autos são eletrônicos, sendo então possível a pesquisa de todas as informações.

Diante disso, o embargante requer que sejam sanados os vícios: “
a) Contradição quanto a exigência da integralidade do processo originário tendo em vista

sua disponibilidade no sistema PJE, bem como a evidência de que não pode ser baixado

com todas as peças;

b) Omissão quanto a ausência de justificativa na imposição de que o writ não foi conhecido

tendo em vista que todas as certidões exigidas foram colacionadas aos autos; 2. A modificação do julgado para o trancamento da ação.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pela rejeição dos embargos de declaração (Num. 13663505-pág.1/6)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

O presente recurso não deve ser conhecido, eis que esta Egrégia Seção de Direito Penal consolidou o entendimento de que é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de habeas corpus.

Nesse sentindo, colaciono jurisprudência desta E. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime.” (TJPA, 1811194, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-04)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do embargante buscar rediscutir matéria já apreciada no acórdão anteriormente emanado pela Seção de Direito Penal. Ora, o acordão fora claro, explicativo e coeso, analisando o pedido final, que se coaduna no retorno do paciente ao Estado de origem. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante, que busca reexaminar a matéria meritória já decidida, inclusive, à unanimidade, pela Seção de Direito Penal desta Corte, sendo que os presentes embargos não se prestam para tanto. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (TJ-PA - HC: 08016364020198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.” (TJPA, 2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Outrossim, mesmo que superada a tese e venha a ser conhecido o presente recurso de embargos de declaração, denota-se que quanto as contradições alegadas pelos embargantes, vislumbro que não merecem prosperar.

Explico.

É

de notório saber que o habeas corpus é uma ação autônoma de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, portanto, o ônus de provar a coação ilegal é do impetrante.

O acordão embargado assim consignou:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO COLACIONADO CÓPIA DOS AUTOS DO PROCESSO REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

Logo, diante da ausência da cópia dos autos do processo referência, não comprovadas de plano as alegações do impetrante, razão pela qual não restou outra possibilidade que o não conhecimento do writ. Deste modo, não há vício a ser sanado.

Ante o exposto, não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2023.

JOSE ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 03/05/2023